Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 7aTurma Cível Espécie:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nodo Processo: 0702244-78.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRISTIANE MACEDO GAMA Relatora: Desa.Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0712613-76.2023.8.07.0020, rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o valor apresentado pela parte exequente, determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, nos seguintes termos: “Vistos etc. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença movido por CRISTIANE MACEDO GAMA alegando excesso de execução no montante de R$ 1.022,29, contudo, verifica-se que o ente público não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do débito, conforme exigido pelo artigo 525, § 4o, do CPC. No caso dos autos, o DISTRITO FEDERAL limitou-se a alegar a existência de excesso de execução, sem apresentar qualquer planilha ou cálculo que demonstre o valor que entende devido. Assim, ausente o requisito legal indispensável à apreciação da alegação, impõe-se a rejeição liminar da impugnação, por ser o excesso de execução o único fundamento invocado, com fulcro no art. 525, § 5o, do CPC, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Assim sendo, homologo o valor apresentado pelo exequente, conforme planilha de ID 237892982, no montante de R$ 9.852,97 (nove mil oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos). Expeça-se em desfavor do DETRAN/DF, 1 (uma) REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) em nome CLAUDIA RENATA NAVES MADRUGA, CPF 817.031.471-20, OAB/DF 42.789, no valor de R$ 9.852,97 (nove mil oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos), referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. A Requisição de Pequeno Valor deverá ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial, expeça-se alvará de levantamento em favor do credor e, na sequência, promova-se o arquivamento provisório dos autos, até o pagamento do precatório. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, procedendo-se a devida transferência. Feito isso, intime-se a parte exequente para se manifestar acerca do cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se as partes.”. Em síntese, sustenta a parte que apresentou impugnação, na qual apontou excesso de execução no montante de R$ 1.022,29, decorrente da aplicação de índices de correção e juros indevidos (INPC, IPCA, 0,5% e 1% ao mês), demonstrando que o valor exigido encontrava-se equivocado. Esclarece que consignou expressamente que os cálculos haviam sido elaborados pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF, mas que, por lapso, deixou de anexar a respectiva planilha. Argumenta que a rejeição liminar da impugnação mostra-se indevida, uma vez que o regime jurídico aplicável ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não impõe a apresentação imediata de planilha, bastando a indicação do valor correto, nos termos do art. 535, § 2o, do Código de Processo Civil. Ressalta, ademais, que sempre apresenta demonstrativos de cálculo em suas impugnações e que, caso o juízo entendesse imprescindível a juntada da planilha, deveria ter oportunizado sua apresentação. Defende, por fim, que os parâmetros utilizados foram devidamente expostos, permitindo à Contadoria Judicial aferir o valor efetivamente devido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de evitar a expedição da RPV, afirmando que a medida é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, pede a reforma da r. decisão para permitir o processamento da impugnação ao cumprimento de sentença, com a possibilidade de juntada da memória de cálculo ou intimação da parte exequente. Sem preparo, por isenção legal. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, e não sendo hipótese de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo diploma legal, compete ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em antecipação de tutela, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem sua decisão. Assim, para a concessão da tutela recursal, exige-se a presença concomitante da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano grave ou de difícil reparação. No caso em exame, a parte agravante requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de sustar a eficácia da decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV. Em juízo de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida. Constata-se dos autos de origem que, na petição de impugnação, o agravante efetivamente indicou o valor que reputa excessivo, apontou os critérios jurídicos que entende incorretos e esclareceu que o cálculo havia sido elaborado pela unidade técnica competente, omitindo-se, por lapso, a juntada do demonstrativo. Há, portanto, elementos que evidenciam que a impugnação não foi genérica, pois houve indicação precisa dos índices e juros que teriam tornado o valor cobrado superior ao devido, bem como da forma pela qual o alegado excesso teria se originado. Contudo, embora o art. 535, § 2o, do CPC não exija, de forma expressa, a juntada da memória de cálculo, a simples indicação de um valor desacompanhado da respectiva demonstração numérica compromete a racionalidade do dispositivo, porquanto inviabiliza a verificação objetiva dos critérios utilizados, dificulta a identificação da parcela incontroversa, restringe o contraditório da parte exequente e limita a atuação da Contadoria Judicial, caso seja necessário conferir os cálculos apresentados. Assim, ainda que o § 2o do art. 535 não mencione expressamente a planilha, a memória de cálculo revela-se imprescindível para viabilizar o controle da alegação de excesso e conferir efetividade ao dever legal imposto à Fazenda Pública, razão pela qual a exigência prevista no art. 525, § 4o, do CPC mostra-se plenamente compatível com o regime do art. 535. De outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nas execuções contra a Fazenda Pública, é possível e até recomendável que o magistrado oportunize ao ente público prazo para apresentar a memória de cálculo quando, embora ausente a planilha, haja indicação dos parâmetros jurídicos e do valor reputado indevido. Tal orientação decorre do entendimento de que incumbe ao juiz zelar pela exatidão dos cálculos e pela regularidade da execução, sendo legítimo permitir a complementação da impugnação antes de se proceder ao seu não conhecimento. Confira-se, a propósito, precedente do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. JUNTADA POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Em regra, na petição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos do devedor fundados em excesso de execução, deve o executado, mediante memória de cálculo, indicar o valor que entende correto. 2. A Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.726.382/MT, entendeu que, em razão das peculiaridades fáticas e jurídicas da execução proposta contra a Fazenda Pública, deve ser admitida a sua intimação para oferecimento da memória de cálculo. 3. "O interesse na proteção do patrimônio público justificaria a realização do discrimen quanto ao rigor da apresentação da impugnação dos cálculos de liquidação exclusivamente no momento da petição de impugnação ou dos Embargos à Execução" (REsp 1.732.079/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/5/2018). 4. Hipótese idêntica a do REsp n. 1.887.589/GO julgado pela Segunda Turma, na assentada de 6.4.2021. 5. Recurso especial que se nega provimento. (REsp n. 1.888.728/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 27/4/2021.) Nesse contexto, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a apresentação da planilha pode ser exigida mediante prévia intimação, sem que isso implique esvaziamento do conteúdo do art. 535, § 2o, do Código de Processo Civil. Tal exigência decorre da necessidade de resguardar o patrimônio público e assegurar que a liquidação observe estritamente os limites do título judicial, evitando pagamentos que ultrapassem o efetivamente devido. No caso concreto, a decisão agravada não se alinhou a essa orientação, pois desconsiderou os apontamentos específicos constantes da impugnação e deixou de oportunizar a juntada da planilha, determinando, de imediato, a expedição da RPV em valor que pode, ao menos em tese, não corresponder ao correto. Essa circunstância evidencia risco de dano ao erário e demonstra a urgência da medida. Diante desse cenário, verifico configurados a plausibilidade do direito e o perigo de dano de difícil reparação, uma vez que a liberação da verba por meio de RPV, antes da análise da impugnação, pode conduzir ao pagamento definitivo de quantia superior à devida, tornando praticamente inviável a recomposição dos valores. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dispenso informações. Comunique-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília,2 de fevereiro de 2026. DesembargadoraFátima Rafael Relatora